Tribunal: STF
Processo: ARE 1454204
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual negou provimento ao recurso inominado da parte autora, ora recorrente, por entender que (eDOC 16, p. 3):



    “(...) o reconhecimento do tempo de serviço desempenhado por crianças antes dos 12 anos de idade é situação excepcional, relacionada à indevida exploração do trabalho infantil em detrimento do desenvolvimento do menor. No caso dos autos, contudo, não há qualquer indicativo de que o grupo familiar explorasse o trabalho da parte autora, sobretudo quando a atividade era realizada em turno inverso ao escolar (Evento 1.5, pp. 12-18). Pelo contrário, o contexto probatório evidencia que as tarefas eventualmente desenvolvidas por esta no meio rural eram realizadas a título de auxílio secundário e aprendizagem.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação de que a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, bem como pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 22). Contudo, a agravante deixou de impugnar os fundamentos, limitando-se a reproduzir as razões do recurso extraordinário. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente